Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-18.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000264-18.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 12.594.951/0001-15 (APELADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 12.594.951/0002-04 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - APONTAMENTO NEGATIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO - DANO MORAL DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

II - A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

III - O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

IV - Considerando que a parte apelada foi obrigada a efetuar o pagamento de uma dívida inexistente, a fim de ter o seu nome excluído do rol de maus, e minimizar os seus prejuízos, é evidente que o dano material suportado, enseja a repetição do indébito em dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Tratar-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida na Ação Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, no 1000264-18.2019.8.11.0045, em tramite na 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, proposta por ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, e ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, em desfavor da empresa telefônica ora apelante.

Na origem, as empresa requerentes afirmaram que foram surpreendidas com anotações negativas (R$ 592,29 inserida no dia 24/12/2018) e depois verificou mais três contas vencidas, todas de conta ativa no município de Maceió no Estado do Alagoas.

Sustentaram que nunca contrataram linha telefônica no município de Maceió, vez que atuam apenas em Mato Grosso.

Aduziram que tiveram o seus nomes incluído no rol de maus pagadores, razão pela qual, foram compelidas a efetuar o pagamento de uma divida inexistente.

Sustentaram que tal situação causou danos à honra e imagem das empresas requerentes.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência da dívida, e a condenação da empresa telefônica requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Houve apresentação de contestação, refutando os termos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de:

a) Determinar que a empresa requerida efetue a devolução dos valores pagos em dobro, com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso dos valores;

b) Condenar a requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 15 mil, já atualizados na data da prolação da sentença, e a partir de então, deverá incidir atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Deve a requerida arcar com as custas e honorários fixados em 15% do valor do benefício econômico obtido, devidamente atualizado.”

Inconformado, a empresa TELEFONICA BRASIL S.A., apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) que não existe demonstração da existência de dano moral; (ii) que a situação suportada pela parte apelada trata-se de mero aborrecimento, (iii) por fim, afirmou ser descabida a restituição em dobro.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Tratar-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida na Ação Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, no 1000264-18.2019.8.11.0045, em tramite na 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, proposta por ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, e ACOLUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, em desfavor da empresa telefônica ora apelante.

Pois bem,

A empresa telefônica apelante defende que a situação suportada pela parte apelada trata-se de mero aborrecimento.

Nesse contexto, patente a falha na prestação dos serviços fornecidos pela empresa requerida/apelante, que sequer negou a ocorrência da falha da prestação do seu serviço.

Logo, a empresa telefônica recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus da prova que lhe recaiu, confessando a falha na prestação dos seus serviços.

Quanto aos danos morais, não obstante a alegação da empresa telefônica apelante, é cediço ser perfeitamente possível à caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227 do STJ.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - Súmula no 227-, de modo que a inclusão indevida do nome da pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes representa uma injusta agressão à imagem dela no meio em que exerce sua atividade comercial, configurando dano moral passível de indenização, sobretudo porque torna pública a falsa inadimplência, impossibilitando a celebração de novos contratos.' (TJMT, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC 1000877-84.2018.8.11.0041, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 23/02/2023).

Assim, a publicidade negativa advinda da permanência indevida da negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilita a realização de compra a prazo, configurando, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome das pessoas jurídicas apeladas, afetando sua imagem perante os seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

No caso em apreço, patente os danos morais sofridas pelas pessoas jurídicas ora apeladas, uma vez que a negativação de seu nome tornou pública a sua falsa inadimplência, representando, via de consequência, uma injusta agressão à sua imagem da empresa e o abalo de seu crédito no mercado.

Dessa forma, como bem observado pelo Juiz de piso (id. 175890230 - Pág. 2), o extrato SERASA, juntado aos autos, comprova que várias empresas do ciclo negocial das apeladas, tomaram ciência da restrição creditícia:

“O mesmo documento mostra a significativa quantidade de consultas que são feita para verificar a idoneidade da empresa em questão, o que sugere fortemente que qualquer abalo de crédito gera prejuízo em sua operação no mercado.

Já no andamento 11/57 há indicação de que a anotação negativa derrubou a classificação da empresa para o pior nível existente."

Friso que tal documento corrobora com informação prestada na inicial, já que para minimizar os seus prejuízos, mesmo não reconhecendo a divida, as apeladas efetuaram o pagamento das cobranças indevidas.

Dessa forma, entendo que os danos materiais e morais experimentados, são induvidosos e que poderiam ter sido evitados por uma simples atitude da empresa telefônica apelada em agir com mais diligência em suas atividades.

Portanto, se da conduta ilícita da empresa telefônica resultou a inserção indevida do nome das apeladas nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está à ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Quanto ao valor do dano moral, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência de caso idêntico, julgado por está 2a Câmara Cível do TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERCEIRO QUE CONTRATA SERVIÇO DA OPERADORA EM NOME DE OUTREM – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DEVERIA TER SE UTILIZADO DO DEVER DE CAUTELA – INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. O débito da conta telefônica que motivou a negativação do nome do Apelado, de fato, decorreu de débito contraído por terceira pessoa, que se utilizou de seus documentos para a instalação da linha. Não há, porém, como atribuir ao indigitado fraudador à culpa exclusiva dos danos sofridos pelo Apelado, já que aquele só logrou êxito na fraude perpetrada, em razão da falta de cuidado e precaução da Apelante no momento da contratação do serviço. Em atendimento ao duplo caráter (compensatório e punitivo) do valor da indenização por dano moral, e não se esquecendo que essa não pode significar enriquecimento indevido ao ofendido, tenho que o valor arbitrado, R$ 12.000,00 (doze mil reais), se afigura justo e consentâneo com a própria Jurisprudência pátria, não merecendo nenhum reparo.” (RAC n. 67758/2007, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 30.07.2008 – negritei)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista que a parte autora/apelada é composta por duas pessoas jurídicas, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, não merecendo redução do quantum indenizatório.

Em relação à repetição de indébito, a orientação jurisprudência é a de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EAREsp no 676.608), assim, não havendo demonstrando de que a cobrança se deu por erro escusável, cabível a repetição de indébito em dobro, nos moldes do art. 42, §único, do CDC.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INJUSTIFICADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE COBRANÇA QUE COMPÕE A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE LEGITIMASSE A COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INOCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A empresa responsável pela cobrança da dívida integra a cadeia de prestação de serviço, enquadrando-se como fornecedora nos termos do artigo 3o do CDC, e, portanto, responde solidaria e objetivamente aos prejuízos causados indevidamente ao consumidor ( CDC, art. 7o, §único, e art. 25, § 1o), até porque se trata de risco inerente à natureza de sua atividade, competindo a ela zelar pela higidez de sua atuação, com adoção de cautelas mínimas para o desenvolvimento de sua atividade, inclusive no que tange à averiguação da exigibilidade dos débitos a serem cobrados, e, além disso, auferiu vantagem econômica ou de qualquer outra natureza.

2. Cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente do autor, já que houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos direto em saldo de conta bancária), sendo patente inocorrência de engano justificável ( CDC, art. 42, § único).

3. A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

4. O valor indenizatório se revela justo e razoável às particularidades e peculiaridades do caso, inclusive sendo compatível com outros casos semelhantes julgados por esse Tribunal de Justiça.' (TJ-MT: 1005075-38.2019.8.11.0007, 1a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 1/12/2020).

Assim, considerando que as apeladas foram obrigadas a efetuar o pagamento de uma dívida inexistente, a fim de ter o seu nome excluído do rol de maus, e minimizar os seus prejuízos, é evidente que o dano material suportado, enseja a repetição do indébito em dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados.

Com essas Considerações, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor do benefício econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023